Tribunal: TJPA
Processo: 0804280-82.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804280-82.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOVENI SANTIAGO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – ARTIGOS 157, §2°, II, ARTIGO 157, §2º-A, I E ARTIGO 157, §3º, I C/C ARTIGO 29 TODOS DO CPB – PLEITO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO – AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL ENTRE O PACIENTE E O CORRÉU BENEFICIADO – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS – ALEGADA DESPROPORÇÃO ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA DECORRENTE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO
–
PAI DE FILHO MENOR DE IDADE – IRRELEVÂNCIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

1. Extensão de benefício:
Restou demonstrado nos autos que o juízo
a quo
no momento do recebimento da denúncia apresentou motivação suficientemente idônea para afastar a prisão cautelar do corréu David da Fonseca Cerdeira, tendo esclarecido a função do agente na empreitada criminosa, demonstrando não haver similaridade entre a situação do ora paciente e a do beneficiado com a revogação da custódia preventiva;

2. Ausência de fundamentação e de requisitos da custódia preventiva:
O juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

3.
Desproporção entre a prisão cautelar e a pena decorrente de eventual condenação:
Não há como prever, nesta fase processual, a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Paciente, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta;

3. Pai de filho menor de idade:
O fato de ser pai de filho menor de idade, não garante a liberdade do paciente, especialmente quando o impetrante não logrou êxito em comprovar que o menor encontra-se em estado de vulnerabilidade, o que supõe-se estar o mesmo aos cuidados maternos;

4.
Aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:
A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

5.
As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.
Entretanto, verifica-se que ele ostenta maus antecedentes, possuindo outros registros criminais em seu desfavor.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogados em favor de
JOVENI SANTIAGO DA SILVA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos nos autos do processo judicial eletrônico nº 0800185-98.2021.8.14.0035.

O impetrante afirma que o paciente foi preso em flagrante delito em 28/02/2021, em sua residência, acusado de ser o mandante de assaltos ocorridos na cidade de Óbidos/PA, praticados por Alexandre dos Santos Góes, por dívidas de drogas deste com o paciente, “incorrendo, assim, nas penas dos arts. 157, §2°, II, artigo 157, §2º-A, I e art. 157, §3º, I c/c artigo 29 todos do CPB.”. Em audiência de instrução e julgamento ocorrida no dia 05/05/2021, a defesa requereu a revogação da medida extrema, o RMP manifestou-se favorável à substituição por medidas cautelares diversas, porém o pleito restou indeferido.

Argumenta a necessidade de extensão de benefício de responder ao processo em liberdade (CPP, art. 580) como o acusado David Fonseca Cerdeira.

Suscita constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar, baseado unicamente no depoimento do corréu Alexandre dos Santos Góes, destacando que, acaso condenado, o paciente cumprirá pena em regime que não o fechado. Subsidiariamente, sustenta ser plenamente cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Declina que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis: primário, portador de bons antecedentes, com residência fixa e profissão definida, além do que é pai de 03 (três) crianças menores, todas dependentes dele.

Por tais razões, requer liminar para que seja expedido o competente alvará de soltura. No mérito, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 18-38.

Reservei-me para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora (fls. 39-41 ID nº 5145115), as quais foram prestadas às fls. 49-52 (ID nº 5159619), colacionando documentos de fls. 53-80.

Indeferi a liminar
(fls. 81-83 ID nº 5163175).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 85-97 ID nº 5308494)

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Extrai-se dos autos pelas informações do Juízo monocrático que, o Paciente, juntamente com Alexandre dos Santos Goes e David da Fonseca Cerdeira, possui contra si ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará pela suposta prática de 03 crimes contra o patrimônio ocorridos no dia 28/02/2021, os quais estão previstos nos artigos 157, §2°, II, artigo 157, §2º-A, I e art. 157, §3º, I c/c art. 14, II do CP. Segundo narrado na denúncia, tem-se que o paciente,
JOVENI SANTIAGO DA SILVA, alcunha “Joveca
”, foi o mandante dos crimes executados pelo denunciado Alexandre dos Santos Goes, sendo este devedor daquele em quantia referente a aquisição de drogas, tendo o paciente ordenado, sob ameaça, que Alexandre efetuasse o roubo no posto de gasolina para pagar a dívida, inclusive cedendo a arma de fogo, motocicleta e uma jaqueta ao executor.

Quanto ao pedido de extensão de efeitos da parte da decisão proferida pelo juízo coator que revogou a prisão de David da Fonseca Cerdeira, não merece prosperar. Constata-se que a impetração pleiteia a extensão do benefício sem, contudo, demonstrar no que consistiria a suposta similitude fática hábil a permitir essa concessão, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

Restou demonstrado nos autos que o juízo
a quo
no momento do recebimento da denúncia apresentou motivação suficientemente idônea para afastar a prisão cautelar do corréu David da Fonseca Cerdeira, tendo esclarecido a função do agente na empreitada criminosa, demonstrando não haver similaridade entre a situação do ora paciente e a do beneficiado com a revogação da custódia.

Cumpre observar que no
decisum
proferido que substituiu a prisão preventiva do David da Fonseca Cerdeira por medidas cautelares do art. 319 do CPP, o juízo
a quo
, além de considerar as qualidades favoráveis dos beneficiados, consignou que “
No ato do recebimento da denúncia foi concedida a revogação da prisão preventiva do denunciado DAVID DA FONSECA CERDEIRA, uma vez que ele não possui registro de antecedentes criminais, e a inicial acusatória descreveu que ele apenas guardou a arma usada no crime, o que não configurou periculosidade acentuada. Foram fixadas medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas fiança no valor de 02 salários mínimos, sendo que por ter pago depois de mais de 30 dias da concessão, foi isento do pagamento e posto em liberdade.(...) Registro, em obediência a decisão do presente HC, que o paciente em nenhum momento postulou revogação a prisão preventiva com fundamento na extensão do benefício concedido ao denunciado DAVID DA FONSECA CERDEIRA
.”.

Desta forma, motivos de caráter pessoal na decisão, a concessão do benefício se revela inviável nos termos do art. 580 do CPP, a saber:

Art. 580. “
No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros
.”

Nesse sentido:

Habeas corpus. crimes dos artigos 33 e 35 da lei 11.343/2006. alegação de excesso de prazo para a conclusão do inquérito e oferecimento da denúncia e de não disponibilização do inquérito policial para a defesa. argumentos superados. inquérito policial concluído e exordial acusatória oferecida, em 22/03/2021.
pleito de extensão de benefício. ausência de similitude fático-processual entre a paciente e os investigados beneficiados. inteligência do art. 580 do CPP. irrelevância das condições pessoais favoráveis. súmula 08 do TJPA. insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. constrangimento ilegal não evidenciado
. ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. decisão unânime. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente do writ e, nesta parte, denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro. Belém. (PA), 12 de março de 2021. Desembargador RÔMULO NUNES Relator (4899952, 4899952, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-04-12, Publicado em 2021-04-12)

Desse modo, não se pode aplicar o disposto no art. 580 do CPP, uma vez que a decisão concessória do benefício aplicada ao corréu fora prolatada em razão de circunstâncias pessoais do beneficiado, conforme trazido pela autoridade coatora em suas informações.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que decretou a prisão preventiva do paciente
(fls. 59-63 ID nº 5159618)
,
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para manter
a garantia da ordem ante a gravidade do delito em questão
, bem como na periculosidade do paciente, como se observa:

“Processo: 800185-98.2021.8.14.0035:

“(...)
DA ANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA

“(...) Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão flagrancial em prisão preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282, c/c 310 e 319 do CPP.A segregação provisória é uma medida cautelar e, assim, para ser decretada exige-se a presença dos requisitos gerais de toda tutela cautelar, entre eles, o fumus boni iuris, que se desdobra em dois aspectos, quais sejam, “prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria” (CPP, art. 312, in fine). E o “periculum in mora”, que consiste no risco que o acusado solto possa trazer ao processo, a ordem pública e econômica ou à aplicação da lei penal. Ao autuado foram imputados os crimes previstos no art. 157, §§ 2º, II, 2º-A, I e 3º, I, c/c art. 14, II e art.288, parágrafo único, todos do CPB, em relação à vítima ALVARO NEY BATISTA, art. 157, §§ 2º, II, 2º-A, I c/c art.14, II e art. 288, parágrafo único, todos do CPB, em relação às vítimas JULIANO DOS SANTOS MORAES e DEIBSON MANZOLI RIGONI, e art. 157, §§ 2º, II, 2º-A, e art. 288, parágrafo único, todos do CPB, em relação à vítima ONESTALDO DO CARMO BNETES DA COSTA. Entendo presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, quais sejam, ordem pública e conveniência da instrução criminal.· ORDEM PÚBLICA No entender desse Magistrado, o requisito da garantia da ordem pública, aderindo ao entendimento da melhor doutrina, restará configurado quando se mostrar possível concluir, ante o conjunto de elementos trazidos aos autos, cuidar-se de indivíduo com inclinação para práticas delituosas, o que se poderá aferir pelas condutas havidas em seu passado e registradas em ações penais ou investigações policiais, ou concluir em razão da periculosidade da conduta quando da prática criminosa, a qual demonstra o caráter perverso e sua periculosidade, enfim, quando for viável observar e afirmar que a manutenção em liberdade colocará em risco a tranquilidade no meio social.

Adiro, também, ao entendimento de que a prisão preventiva para garantia da ordem pública é importante para evitar a prática de novos crimes, extraindo-se dessa premissa a existência de comprovação de condutas pretéritas registradas em ações penais ou investigações policiais. Assim como para prestigiar as instituições envolvidas no Combate ao crime, tais como polícias, Ministério Público e a própria Justiça. E por fim que a gravidade do crime praticado.

Nessa medida, a segregação cautelar dos flagranteados é imprescindível para a garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), eis que sua conduta é gravíssima, uma vez que recai contra o mesmo forte indícios da prática dos crimes acima.

Sua conduta também traz insegurança social, ainda mais levando em conta a realidade do Município local, que sofre diante das reiteradas ocorrências de crimes contra o patrimônio, o que merece ser reprimido com rigidez pelas instituições da Segurança Pública e, sobretudo, pelo Poder Judiciário, uma vez que pessoa como indiciado não possui, no momento, condições de viver em sociedade. A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoço das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto a população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais. (...)

Deste modo, a fim de que permaneça inexorável a ordem pública neste município, entendo por bem que o autuado permaneça custodiado. (...)

Ademais, as medidas cautelares diversas da prisão não me afiguram suficientes para garantir a manutenção da ordem pública e lisura da instrução criminal. Registro, por fim, que não antevejo, no momento, que o indiciado tenha agido sob o manto de alguma das excludentes de ilicitude do art. 23 do CP. Nada impedindo uma nova análise a posteriori dessa decisão. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, e de tudo o mais que dos autos constam, CONVERTO a prisão flagrancial em PRISÃOPREVENTIVA de ALEXANDRE DOS SANTOS GOES, DAVID FONSECA CERDEIRA E JOVENI SANTIAGO DASILVA, vulgo “JOVECA”, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP.

De igual modo, verifica-se na ata de julgamento a manutenção da prisão preventiva, o qual encontra-se devidamente justificada:

“Quanto ao pedido formulado pela Defesa de Joveni Santiago da Silva: A defesa de Joveni sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, uma vez que os elementos de prova até então colhidos estão fundamentados exclusivamente no interrogatório do acusado Alexandre, o qual não foi advertido do seu direito ao silêncio por ocasião das perguntas feitas pelos policiais militares. Contudo, com a devida vênia, à Defesa e ao Ministério Público, não acolho o pedido, uma vez que há elementos concretos nos autos de que Joveni Santiago era autor intelectual dos crimes suspostamente praticados pelo acusado Alexandre dos Santos Góes, o que me configura periculosidade acentuada, uma vez que os elementos apurados, até agora, me dão conta de que Joveni era credor de dinheiro do tráfico de drogas em relação a Alexandre. Por essas razões, a ordem pública merece ser mantida com a prisão cautelar de Joveni para que seja evitada a reiteração criminosa
”.

Nesse sentido, sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

A meu sentir, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

Entendo, portanto, que a prática criminosa imputada ao paciente é grave e causa, certamente, perturbação da ordem pública, sendo, assim, motivo de manutenção da prisão preventiva do indiciado.

O Supremo Tribunal Federal tem entendimento sedimentado no sentido de que a prisão preventiva para garantia da ordem pública pode ser decretada para, entre outras coisas,
“evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos"
, além de se caracterizar
"pelo perigo que o agente representa para a sociedade como fundamento apto à manutenção da segregação".

Não cabe a esta Corte, em exercício de futurologia, na via estreita do
writ
, fazer um prognóstico de qual será a pena futura e seu regime de cumprimento para analisar eventual critério de razoabilidade/proporcionalidade da prisão preventiva. Isso porque, como dito, os requisitos para a decretação da cautelar extrema são tão somente os previstos no art. 312, do CPP e presentes no caso.

A propósito, destaco o seguinte precedente do STJ no mesmo sentido:

HABEAS CORPUS DENOMINADO PELO IMPETRANTE DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA DESPROPORÇÃO ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA DECORRENTE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, a quantidade das drogas apreendidas - 494,30 gramas de maconha -, além do risco concreto de reiteração delitiva, pois destacado pelo Juízo processante que o Paciente teria "envolvimento criminal recente por crime vinculado ao tráfico".

2. Não há como prever, nesta fase processual, a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Paciente, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

4. Ordem denegada.

(RHC 123.404/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 16/03/2020)

(grifos meus)

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.
Entretanto, verifica-se que ele ostenta maus antecedentes, possuindo procedimentos criminais em andamento, sendo investigado por suposta prática de crime de embriaguez ao volante – art.306 do CTB, lesão corporal no ambiente doméstico –Art. 129, §9 do CP, assim como uma medida protetiva de urgência, conforme certidão acostada ao ID 23816550.

Ademais, o fato de ser pai de filho menor de idade, não garante a liberdade do paciente, especialmente quando o impetrante não logrou êxito em comprovar que o menor encontra-se em estado de vulnerabilidade, o que supõe-se estar o mesmo aos cuidados maternos.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Nessa quadra, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. HOMICIDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal ? CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP.

No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do ora agravante, ante o modus operandi da conduta delitiva ? o agravante, juntamente com outro indivíduo não identificado e um menor, alvejou a vítima com diversos golpes utilizando um pedaço de madeira, inclusive na cabeça, que veio a óbito devido ao traumatismo crânio encefálico grave, de acordo com laudo pericial necroscópico. Destacou-se, ainda, a necessidade da prisão para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que, conforme destacado pelo Magistrado a quo, o agravante apresenta duas condenações por tráfico de drogas.

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual do agravante está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, bem como também se mostra necessária para evitar a reiteração na prática delitiva, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar sua revogação.

2. Impende consignar, por oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

4. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 636.934/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 05/04/2021)

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 26/06/2021